Tribunal: TJSP
Processo: 2147568-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Alegação de nulidade da decisão que recebeu a inicial – Inocorrência - Decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação extensa – Constrangimento ilegal não configurado - Pedido de trancamento da ação penal afastado – Falta de justa causa não demonstrada - Ordem denegada.